Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AGENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA. VALOR REDUZIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE GLOBAL DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL E EXCLUSÃO DA ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material quando presentes, de forma cumulativa, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, exigindo análise global e contextualizada do caso concreto.
2. A mera superação residual do parâmetro econômico usual, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica e inexiste prejuízo efetivo em razão da restituição integral do bem, não impede, por si só, o reconhecimento da insignificância.
3. A condição de extrema vulnerabilidade social do agente, pessoa em situação de rua, aliada à subtração de gêneros alimentícios, reduz de forma significativa a reprovabilidade concreta da conduta e esvazia a ofensividade material do fato.
4. A reincidência ou a existência de antecedentes não constituem óbices automáticos ao reconhecimento da atipicidade material, devendo ser ponderadas à luz das circunstâncias específicas do caso. Precedentes do STF e do STJ.
5. Caracteriza-se o furto famélico quando a subtração visa afastar perigo atual à subsistência do agente, configurando estado de necessidade, nos termos do art. 24 do Código Penal.
6. O Direito Penal, como última ratio, não se presta à criminalização da fome, tampouco à repressão penal de condutas destituídas de relevância e ofensividade material.
7. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, incisos III e VI, do CPP.